Tribunal: CARF
Processo: 10437.722028/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.722028/2019-43
ACÓRDÃO
3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO JAIME NOGUEIRA PINHEIRO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
IOF. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO. SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTRIBUINTE
E RESPONSÁVEL. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A responsabilidade atribuída ao mutuante pela cobrança e recolhimento
do IOF não exclui a sujeição passiva do mutuário, sendo válida sua inclusão
no polo passivo do lançamento.
PRAZO DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
O termo inicial do prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há
antecipação do recolhimento do tributo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade do auto de infração e da decisão da DRJ, em razão de erro na identificação do sujeito
passivo da obrigação tributária, vencidas as conselheiras Gisela Pimenta Gadelha (Relatora) e
Neiva Aparecida Baylon, que a acolhiam. Por unanimidade de votos, acordam em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada em razão de suposto cerceamento do direito de defesa e rejeitar
a preliminar de decadência e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário. Designado
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
2
para redigir o voto vencedor quanto à preliminar o Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de
Gusmão.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Renata Casorla Mascareñas, Neiva Aparecida
Baylon, Adriano Monte Pessoa, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem detalhar os fatos, adoto, na íntegra, o relatório do r. acórdão de
manifestação n. 103-013.972:

Trata-se de impugnação (fls. 197/217) contra o Auto de Infração de IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF) relativo ao ano-calendário (AC) 2014, no montante abaixo
especificado, em face do cometimento da infração descrita de forma pormenorizada no
Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 177/183.

O lançamento decorreu da constatação de que o sujeito passivo informou em sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (Exercício 2015/AC 2014)
dívidas contraídas de diversas empresas para as quais não foi possível identificar os
respectivos recolhimentos do IOF devidos. Consta do TVF que a ação fiscal objetivou a
verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IOF, incidente sobre
operações de mútuos existentes entre o sujeito passivo (pessoa física) e as pessoas
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
3
jurídicas abaixo discriminadas: • TASA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/S LTDA - CNPJ
71.731.590/0001-70; • JAIME PINHEIRO PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 07.219.769/0001-44;
e
•
CIA.
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS
VIANOVA
—
CNPJ:
04.795.484/0001-63. Em resposta aos Termos de Intimação lavrados pela autoridade
fiscal, o contribuinte apresentou a documentação abaixo colacionada:

Após a análise da documentação supra, constatou-se, relativamente às empresas TASA
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. e CIA. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
VIANOVA, que os valores mutuados não possuíam natureza financeira, ou seja, não se
enquadravam às mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras. Tais mútuos, na realidade, foi tidos
como dívidas comuns, geradas por outras operações com as pessoas ligadas, explicitadas a
seguir: 6.1 - com a empresa TASA, o valor da dívida registrada, tanto na contabilidade
dessa empresa quanto na declaração de bens do fiscalizado, aumentada em R$
198.082,31 no ano de 2014, são relativas a valores dos aluguéis devidos pela empresa
TASA ao fiscalizado, conforme estipulado no contrato de locação e respectivos aditivos
(fls. 34/41 e 123/126); DOCUMENTO VALIDADO 6.2 – com a empresa VIANOVA, trata-se
de devolução de Capital Social creditado na conta bancária do fiscalizado (fls. 127/133).
Relativamente aos valores mutuados com a empresa JAIME PINHEIRO PARTICIPAÇÕES
S/A, por sua vez, verificou-se que se encaixam na modalidade de empréstimos financeiros,
com base nos seguintes documentos comprobatórios (fls. 45/122): - CONTRATOS DE
MÚTUO; - COMPROVANTES CONTÁBEIS CORRESPONDENTES AOS CONTRATOS (EXTRATOS
RAZÃO DAS CONTA DEVEDORAS ONDE FORAM REGISTRADAS AS OPERAÇÕES); -
COMPROVANTES FINANCEIROS DAS TRANSFERÊNCIAS DE ENTREGA DE VALORES
MUTUADOS; - COMPROVANTES FINANCEIROS/CONTÁBEIS DE AMORTIZAÇÃO PARCIAL DO
MÚTUO NO VALOR DE R$ 5.000.000,00 NA DATA DE 17/12/2015. No tocante às operações
de mútuo com a empresa JAIME PINHEIRO PARTICIPAÇÕES S/A, conclui a autoridade fiscal
que se sujeitam à incidência do IOF, de acordo com o art. 13 da Lei no 9.779, de 1999.
Discorrendo acerca do cálculo do imposto, a partir do item ‘7’ do TVF, pontuou que, tendo
em vista que as pessoas jurídicas mutuantes não procederam à retenção nem ao
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
4
recolhimento do IOF sobre os valores mutuados, é cabível o lançamento de ofício, tendo
como contribuinte o tomador de crédito, nos termos do art. 30, inciso I, da Lei no
8.894/1994. Considerando que o fato gerador e a base de cálculo do referido tributo estão
definidos, respectivamente, nos artigos 63 e 64 do Código Tributário Nacional, procedeu-
se à consolidação diária dos valores de IOF devidos. Abaixo, foram discriminados os
cálculos dos valores de IOF devidos sobre cada contrato, em conformidade com art. 7o,
inciso I, alínea "b", § 1° e § 15 do Decreto no 6.306 de 14/12/2007:

Cientificado da autuação em 26/09/2019 (AR fl. 243), a pessoa física apresentou, em
25/10/2019, a impugnação de fls. 197/217 na qual arguiu, sob os fundamentos abaixo
sintetizados: i) Preliminarmente, a decadência operada sobre a integralidade dos fatos
geradores objeto da autuação, com base no art. 63, inciso I, e art. 150, § 4o, do CTN, c/c o
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
5
art. 13, § 1o, da Lei no 9.779, de 1999 (segundo o qual considera-se ocorrido o fato
gerador na data da concessão do crédito); Considerando-se a ciência da autuação em
26/09/2019, teria decaído o direito de a D. Autoridade Fiscal de lançar o IOF/Crédito
relativo aos períodos até 25/09/2014, inclusive; Inarredável que se operou a decadência
sobre a integralidade dos lançamentos, posto que se reportam a fatos geradores ocorridos
nos meses de 01/2014 a 06/2014, sendo a autuação lavrada apenas em 09/2019, quando
já transcorrido o lustro decadencial de que dispõe o Fisco para constituir e cobrar seus
créditos e, portanto, extintos os pretensos débitos, nos termos do art. 156, V, do CTN;
Subsidiariamente, a decadência com fundamento no art. 173, inciso I, do CTN, porque o
termo “exercício” ali encartado deve ser entendido como “período de apuração”, que é
diferente para cada tributo e cada penalidade; A cobrança do IOF/Crédito está sujeita aos
termos do art. 10, VII e § único do Decreto no 6.306/07, por se tratar de mútuo com valor
mutuado definido (art. 7o, I, “b” do Decreto no 6.306/07), sendo sua apuração decendial e
o prazo de recolhimento até o terceiro dia útil subsequente ao respectivo decêndio da
cobrança do imposto; Considerando-se que o último fato gerador autuado ocorreu em
11/06/2014 e, portanto, no segundo decêndio junho de 2014, a contagem do prazo
decadencial prevista no artigo 173, I do CTN iniciou-se no primeiro dia do decêndio
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, i.e., em 01/07/2014, ao
que dispunha o Fisco de prazo até 01/07/2019 para constituir o crédito tributário
decorrente desse fato gerador, o que não se verificou, dada a ciência do AI em
26/09/2019; Preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Impugnante, com base no art.
13, § 2o, da Lei no 9.779, de 1999, que expressamente atribui a responsabilidade pela
cobrança e recolhimento do IOF/Crédito à pessoa jurídica concedente do crédito,
disposição reforçada pelo art. 5o, inciso III, do RIOF e pelo art. 7o, § 5o, da IN RFB no 907,
de 2009; viii) O AI vergastado deveria ter sido lavrado, única e exclusivamente, em face da
pessoa jurídica mutuante, no caso, JPP Participações, o que deve conduzir à decretação de
nulidade do lançamento por errônea eleição do sujeito passivo; Isto porque não há na
legislação de regência a atribuição de responsabilidade solidária e/ou subsidiária entre
mutuário e mutuante, sendo a responsabilidade pela cobrança e recolhimento do IOF
exclusiva do mutuante, além do que a sujeição passiva tributária não se presume;
Preliminarmente, erro na identificação do sujeito passivo, que consiste em nulidade
material insanável do lançamento, devendo ser cancelado o Auto de Infração; No mérito,
a indevida incidência do IOF/Crédito sobre Contrato de Mútuo em que não participam
instituições financeiras, devendo ser excluídas da materialidade do imposto as atividades
financeiras esporádicas ou não profissionais, como ocorre com os contratos de mútuo
realizado entre pessoas jurídicas não financeiras e/ou pessoas jurídicas não financeiras e
pessoas físicas; Ressalte-se a relevância da matéria ora abordada, materializada no
reconhecimento de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 590.186, em que será
definida a legitimidade de cobrança de IOF/Crédito sobre contratos de mútuo celebrados
entre pessoas jurídicas e entre essas e pessoas físicas; Subsidiariamente, o necessário
cancelamento da autuação em caso de empate dos votos no julgamento da impugnação,
com fulcro no art. 112 do CTN.

Por fim, apresentou os seguintes pedidos:
Diante do exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento da presente Impugnação e
seu julgamento procedente, a fim de a. Preliminarmente, seja declarada a nulidade do
lançamento, decretando-se o seu cancelamento em razão da: i. Decadência integral do
crédito tributário, nos termos do art. 150, I como do art. 173, I, ambos do CTN; ii.
Ilegitimidade do Impugnante para figurar no polo passivo da cobrança em tela, cuja
responsabilidade pelo recolhimento é atribuída única e exclusivamente à pessoa jurídica
concedente do crédito, in casu, JPP Participações; iii. Nulidade material insanável do
lançamento, haja vista erro na identificação do sujeito passivo; b. No mérito, seja
reconhecida a indevida incidência de IOF/Crédito sobre contratos de mútuo em que não
participam instituições financeiras. 90. Na remota hipótese de ocorrer empate de votos no
julgamento do caso, o voto de qualidade do Presidente da Turma seja utilizado para
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
6
cancelar a autuação ou, ao menos, afastar a multa vinculada, com fulcro no art. 112 do
CTN.

A despeito dos argumentos apresentados pelo Impugnante, acordam os membros
da 3a TURMA/DRJ03 de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação.

Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente reiterou os argumentos
anteriormente apresentados na Impugnação, em especial: (i) Decadência integral do crédito
tributário, nos termos do art. 150, §4o ou do art. 173, I, ambos do CTN; (ii) Nulidade material da
autuação por erro na sujeição passiva por pretender responsabilizar o mutuário pela pretensa
obrigação de IOF/Crédito; (iii) Improcedência do lançamento sobre contratos de mútuo entre
partes não financeiras.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora
O presente Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.

O Recorrente foi submetido à fiscalização por meio do MPF no 08.1.96.00-2016-
02481-0, encerrado com a cobrança de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários incidente sobre operações de mútuo financeiro
(IOF/Crédito) dos períodos de 01/2014 a 06/2014, com acréscimo de multa de 75% e juros de
mora, conforme discriminado abaixo:

Da nulidade do auto de infração em razão da ilegitimidade passiva do mutuário

De acordo com a Autoridade Fiscal, o Recorrente declarou em sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física relativa ao ano-calendário de 2014 (AC 2014),
dívidas contraídas com a pessoa jurídica Jaime Pinheiro Participações S/A (JPP Participações), e
deixou de recolher IOF/Crédito incidente sobre tais operações de crédito materializadas em
contratos de mútuo.

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
7
A defesa arguiu a ilegitimidade passiva do Recorrente, com base no art. 13, § 2o, da
Lei no 9.779, de 1999, que expressamente atribui a responsabilidade pela cobrança e recolhimento
do IOF/Crédito à pessoa jurídica concedente do crédito, disposição reforçada pelo art. 5o, inciso III,
do RIOF e pelo art. 7o, § 5o, da IN RFB no 907, de 2009. Acrescentou que o auto de infração
vergastado deveria ter sido lavrado, única e exclusivamente, em face da pessoa jurídica
mutuante, no caso, JPP Participações, o que deveria conduzir à decretação de nulidade do
lançamento por errônea eleição do sujeito passivo.

Segundo o Recorrente, não há na legislação de regência a atribuição de
responsabilidade solidária e/ou subsidiária entre mutuário e mutuante, sendo a responsabilidade
pela cobrança e recolhimento do IOF exclusiva do mutuante, além do que a sujeição passiva
tributária não se presume. Adicionalmente, defende que o reconhecimento de erro na
identificação do sujeito passivo, que consiste em nulidade material insanável do lançamento, deve
ensejar o cancelamento do Auto de Infração.

É o que passo a analisar.

Inicialmente cumpre analisar o que a legislação dispõe a respeito da sujeição
passiva no caso do IOF, vejamos:

DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007

Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito.
Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional: [...]
III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito correspondentes
a mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13, § 2o). LEI No 9.779, DE 19
DE JANEIRO DE 1999

Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras. [...]
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.

O inciso III, do artigo 5o do Decreto no6.306/2007 e, ainda, o § 2o do artigo 13 da Lei
no 9.779/99, demonstram claramente que o responsável pela cobrança e recolhimento do IOF é a
pessoa jurídica que concede o crédito.

O fato de o art. 3o, I da Lei no 8.894/1994, e os arts. 3o, I, e 4o do Decreto no
6.306/2007 indicarem o mutuário como contribuinte do IOF/Crédito não lhe atribui de per se a
responsabilidade pelo pagamento do imposto, mormente quando a própria lei elege outra pessoa
para fazê-lo, tal como prescrito no art. 13, § 2o da Lei no 9.779/1999 c/c o art. 5o, III, do Decreto no
6.306/2007, que, expressamente, elegem o mutuante como responsável pelo IOF/Crédito, em
clara consonância com as disposições gerais da Lei no 8.894/1994. 20.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
8
Além disso, como bem pontuado pelo próprio Acórdão Recorrido, a lei pode atribuir
expressamente ao contribuinte, de modo supletivo, o cumprimento da obrigação, porém “a
atribuição da responsabilidade a terceiro jamais será presumida ou implícita; decorrerá,
necessariamente, de dispositivo do CTN ou da legislação ordinária que assim determine.” Nesse
sentido, vale transcrever o artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este
em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

No caso do IOF, e especificamente em relação às operações de mútuo, a legislação
não atribuiu responsabilidade supletiva ao contribuinte, no caso de não recolhimento do IOF pelo
responsável. Nesse caso, embora o mutuário continue figurando como contribuinte, obrigação
pelo recolhimento é do mutuante, na qualidade de responsável, conforme expressa previsão legal.

Este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, decidiu neste sentido, nos
autos do processo no 10510.003120/2005-85, tendo sido proferido o Acórdão no 201-80.220, na
sessão de 25 de abril de 2007, conforme abaixo destacado:

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 31/01/2000 a 31/12/2003

MÚTUO. RESPONSABILIDADE PELA COBRANÇA E RECOLHIMENTO.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do 10F segundo
as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas
pelas instituições financeiras, sendo que a responsabilidade pela cobrança e recolhimento
do 10F é da pessoa jurídica que conceder o crédito. [...] Recurso de ofício negado.

Esse entendimento foi mantido pela CSRF, em sede de julgamento do Recurso
Especial do Procurador, por meio do Acórdão no 9303-001.577, de 29/08/2011:

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários – IOF Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2003 REQUISITOS
PARA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO CONTRARIEDADE À LEI. Em sede de preliminar de
admissibilidade do recurso, só é dado verificar, em tese, e apenas em tese, se o apelo de
natureza especial logrou demonstrar que a decisão fustigada foi proferida contrariamente
à lei hipótese que se afigura ao caso dos autos, cabendo, na análise de mérito, aí sim,
decidir se o acórdão recorrido pautou-se dentro dos ditames legais. Recurso conhecido.
MÚTUO. RESPONSABILIDADE PELA COBRANÇA E RECOLHIMENTO. As operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras, sendo que a responsabilidade pela cobrança e recolhimento do IOF é da
pessoa jurídica que conceder o crédito. Recurso Especial do Procurador Negado. (Acórdão
9303-001.577 de 29/08/2011)

Sobre o tema entendo pertinente destacar trecho do voto vencedor, vejamos:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
9

“[...] A DRJ, por sua vez, decidiu por cancelar a autuação, sob o principal argumento de
que o IOF seria devido pela empresa tida como mutuante, ou seja, aquela que concedeu o
empréstimo, razão pela qual não se poderia cobrar o IOF da recorrente, mas sim da
mutuante. A meu ver, está correto o entendimento apresentado pela DRJ, senão vejamos
o que dispõe o art. 13 da Lei no 9.779, a seguir transcrito: Lei no 9.779/99:

"Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam--se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
§ 2° Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a pessoa
jurídica que conceder o crédito. (...).

Está, portanto, expresso, de forma clara e inequívoca, que o responsável pela cobrança
e recolhimento do IOF é a pessoa jurídica que conceder o crédito. Em outras palavras, a
recorrente não pode ser cobrada por pagamento de imposto para a qual ela não é
responsável pelo recolhimento. Como bem salientado pela DRJ, ocorreu erro da
Fiscalização na eleição do sujeito passivo, fato este que fulmina o lançamento de ofício.
Além do mais, esse entendimento está de acordo com o Decreto no 4.494/2002, que
regulamenta o IOF: Decreto no 4.494/2002:

"Art. 4° Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito.

Dos Responsáveis

Art 50 São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional: III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros." Importante observar que a figura do
responsável tributário prevista no art. 128 do CTN não se pode confundir com a do
contribuinte do imposto.

O art. 128 do CTN dispõe que "a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade
pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo- a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação."

No mesmo sentido, o voto condutor do Acórdão no 3102-01.536, de 27/06/2012, é
claro e inequívoco ao definir o responsável pelo recolhimento do IOF/Crédito em situação idêntica
à dos presentes autos — isto é, em contratos de mútuo nos quais a pessoa jurídica figura como
concedente do crédito:

Não assiste razão à autuada. A Lei 9.779/99 refere-se textualmente à tributação das
operações de crédito identificadas como mútuo de recursos financeiros, se não vejamos.
(...) Tampouco procede a alegação de que a legislação nova deixou de definir o
contribuinte, a base de cálculo e a alíquota do Imposto, ou que tenha havido arbitramento
da base de cálculo. O voto condutos da decisão recorrida é esclarecedor a esse respeito.
Em relação ao sujeito passivo da obrigação tributária (principal), o art. 121 do CTN
estabeleceu que este pode ser contribuinte, quando tiver relação pessoal e direta com a
situação que constitua o fato gerador, ou responsável, que sem revestir a condição de
contribuinte, tenha sua sujeição fixada em lei (...) O art. 3o, I da Lei no 8.894, de 1994,
especificou que os contribuintes do IOF são pessoas físicas ou jurídicas tomadoras do
empréstimo. No caso específico aqui tratado, previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999,
referente a operação de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
10
física, o §2o deste artigo, amparado no disposto no inciso II, do parágrafo único, do art.
121 do CTN, dispôs expressamente que a pessoa jurídica que concedeu o crédito é
responsável pela cobrança e pelo recolhimento do IOF. Com base nisso, não prospera o
argumento do sujeito passivo de vício pela falta de definição em lei, do contribuinte da
obrigação tributária, pois definido na Lei no 8.894, de 1994. Além disso, há que se
considerar que a autoridade fiscal procedeu corretamente ao efetuar o lançamento em
nome da impugnante, vez que a sua sujeição passiva como responsável tributário foi
fixada na Lei no 9.779, de 1999.

Nessa mesma linha de entendimento, esta E. 2a Turma Extraordinária já se
manifestou em situação semelhante, ocasião em que, por unanimidade de votos, foi acolhida a
preliminar de nulidade do auto de infração e da decisão da DRJ em razão de erro na identificação
do sujeito passivo da obrigação tributária – acórdão 3002-004.152, de minha relatoria.

MÚTUO. RESPONSABILIDADE PELA COBRANÇA E RECOLHIMENTO.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo
as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas
pelas instituições financeiras, sendo que responsabilidade pela cobrança e recolhimento
do IOF é da pessoa jurídica que conceder o crédito.

Por fim, esse remansoso entendimento, alinha-se à consulta respondida pela RFB
por meio do Processo de Consulta no 357/03, da Superintendência Regional da Receita Federal do
Brasil da 7a Região Fiscal:

Assunto: IOF Ementa: MÚTUO. IOF. RESPONSABILIDADE PELA COBRANÇA E
RECOLHIMENTO. EMPRESA MUTUANTE. As operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações
de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras. Outrossim, a
responsabilidade pela cobrança e recolhimento do IOF é da pessoa jurídica que conceder
o crédito. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.779/1999, art. 13; Decreto no4.494/2002, arts. 4o
e 5o. Data da Decisão: 26/11/2003. Data de publicação: 10/02/2004

Isto posto, resta evidente que a lei pode atribuir expressamente a responsabilidade
pela cobrança e pelo recolhimento do crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato
gerador da respectiva obrigação, nos termos do art. 128 do CTN. No caso em exame, tal atribuição
foi realizada pelo § 2o do art. 13 da Lei no 9.779/99.

É igualmente possível que a legislação imponha ao próprio contribuinte, de forma
supletiva e também expressa, o cumprimento da obrigação. Todavia, no que se refere ao IOF
incidente sobre operações de mútuo, não houve tal previsão legal.
Dessa forma, conclui-se que a responsabilidade pela cobrança e pelo recolhimento
do IOF nessas operações é exclusiva da empresa mutuante, inexistindo responsabilidade solidária
entre mutuante e mutuário, ainda que este último seja o contribuinte do imposto, conforme
expressa disposição do § 2o do art. 13 da Lei no 9.779/99.

Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade suscitada.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
11

Da preliminar de nulidade da decisão recorrida

Alega o Recorrente a nulidade do Acórdão Recorrido por se basear em dispositivo
legal inexistente e, portanto, violar o direito à ampla defesa do Contribuinte. Isso porque o art. 50,
§6o, da CF/1988, indicado como fundamento legal para respaldar o entendimento de que lei
específica poderá dispensar o contribuinte de efetuar o recolhimento do IOF, é inexistente:

Todavia, entendo que não assiste razão ao Recorrente quanto à preliminar
suscitada. Trata-se de mero erro material na indicação do dispositivo legal que não traz nenhum
prejuízo à defesa do Recorrente. Tanto é verdade que seu recurso rechaça, de forma minuciosa,
todos os argumentos do r. acórdão recorrido.

Da preliminar de decadência integral do crédito tributário

A Recorrente também suscitou, em preliminar, a ocorrência de decadência sobre a
totalidade dos fatos geradores abrangidos pela autuação, com fundamento no art. 63, inciso I, e
no art. 150, § 4o, do CTN, c/c o art. 13, § 1o, da Lei no 9.779/1999, segundo o qual o fato gerador
considera-se ocorrido na data da concessão do crédito.
Sustentou que, tendo a ciência da autuação ocorrido em 26/09/2019, estaria
decaído o direito de lançar o IOF/Crédito referente aos períodos até 25/09/2014, inclusive.
Considerando que os lançamentos dizem respeito a fatos geradores ocorridos entre 01/2014 e
06/2014, e que a autuação foi formalizada apenas em 09/2019, quando já ultrapassado o prazo
decadencial de cinco anos de que dispõe o Fisco para constituir e exigir seus créditos, os supostos
débitos estariam extintos, nos termos do art. 156, V, do CTN.
De forma subsidiária, requereu o reconhecimento da decadência com base no art.
173, inciso I, do CTN, sob o argumento de que o termo “exercício” ali previsto deve ser
interpretado como “período de apuração”, o qual varia conforme o tributo e a penalidade. Aduziu
que a cobrança do IOF/Crédito se submete ao disposto no art. 10, VII e parágrafo único, do
Decreto no 6.306/2007, por se tratar de mútuo com valor previamente definido (art. 7o, I, “b”, do
mesmo Decreto), possuindo apuração decendial e prazo de recolhimento até o terceiro dia útil
subsequente ao respectivo decêndio.
Assim, considerando que o último fato gerador autuado ocorreu em 11/06/2014, no
segundo decêndio de junho de 2014, a contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, I, do
CTN teria início no primeiro dia do decêndio seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido realizado, ou seja, em 01/07/2014. Desse modo, o Fisco teria até 01/07/2019 para constituir o
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
12
crédito tributário correspondente, o que não ocorreu, uma vez que a ciência do Auto de Infração
deu-se apenas em 26/09/2019.

Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

É entendimento pacífico, no que se refere aos tributos administrados pela RFB, que
a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento independentemente de
prévia análise da autoridade administrativa, enquadrando-se na sistemática prevista no art. 150, §
4o, do CTN, conhecida como lançamento por homologação — modalidade aplicável ao IOF.
Por outro lado, não tendo o contribuinte efetuado o recolhimento do tributo (como
no caso em tela), ou em se tratando de dolo, fraude ou simulação, segundo interpretação
sistemática do art. 149, inciso V, e do art. 173, inciso I, ambos do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos: [...]
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada,
no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

[...] Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;

Nesses termos, a ausência de pagamento antecipado ou a comprovada prática de
dolo, fraude ou simulação, têm o condão de postergar o termo inicial do lustro decadencial, pouco
importando se houve ou não declaração do débito.

Nesse compasso, o termo inicial do prazo decadencial relativo ao lançamento de 20
de janeiro de 2014 será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado (art. 173, inciso I, do CTN), nos termos da Súmula CARF no 101:

Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Portanto, demonstrado que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, o lançamento relacionado a janeiro de 2014 (fato
gerador mais antigo, dentre os autuados), teoricamente poderia ter sido efetuado a partir
fevereiro de 2014, deslocando-se o termo inicial do prazo decadencial para o dia 20/01/2015,
procedimento com base no qual se obtém como data limite para a notificação da pessoa física o
dia 20/01/2020. Desse modo, na data da ciência do interessado, o dia 26/09/2019 (AR fl. 192),
nenhuma parcela do lançamento havia decaído.
Assim sendo, rejeito a prejudicial de decadência.

Mérito

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
13
No mérito, a defesa sustentou a inexistência de incidência do IOF/Crédito sobre
contrato de mútuo que não envolva instituições financeiras, defendendo que atividades
financeiras eventuais ou não profissionais — como nos mútuos firmados entre pessoas jurídicas
não financeiras ou entre estas e pessoas físicas — não se enquadram na materialidade do imposto
e, portanto, devem ser excluídas de sua incidência.
Destacou, ainda, a relevância da controvérsia, evidenciada pelo reconhecimento da
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 590.186, no qual se discutiu a legitimidade da
cobrança de IOF/Crédito sobre contratos de mútuo celebrados entre pessoas jurídicas e entre
estas e pessoas físicas.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o STF apreciou recentemente, sob a
sistemática da repercussão geral, a questão relativa à constitucionalidade do art. 13 da Lei no
9.779/1999, dispositivo que fundamenta o lançamento ora impugnado. No julgamento do Recurso
Extraordinário no 590.186, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento favorável à Fazenda
Nacional, negando provimento ao recurso, em decisão transitada em julgado em 25/10/2023 (RE
590.186-6/RJ).
Na ocasião, foi fixada, por unanimidade, tese vinculante para este órgão julgador,
nos termos da sistemática da repercussão geral.

Tema 104: É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras. (grifou-se)

Na ementa do referido acórdão, o STF consignou que “o mútuo de recursos
financeiros de que trata o art. 13 da Lei no 9.779/99 enquadra-se no conceito de ‘operações de
crédito’, sobre o qual a Constituição Federal autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), por se tratar
de negócio jurídico celebrado com a finalidade de obtenção, junto a terceiro e sob vínculo de
confiança, de disponibilidade de recursos a serem restituídos após determinado lapso temporal,
assumindo-se os riscos inerentes à operação”.
Dessa forma, o comando legal que define o fato gerador do IOF nas operações de
mútuo de recursos financeiros — equiparando-as, para fins de incidência, às operações de
financiamento e empréstimo realizadas por instituições financeiras — foi declarado constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 590.186.
Conclui-se, portanto, que a incidência do imposto independe de a operação ter
sido, ou não, realizada por instituição financeira.

As operações de crédito identificadas pela Fiscalização a partir da documentação
examinada — e reconhecidas pela própria Impugnante — consistem em contratos de mútuo,
entendidos como empréstimos de coisas fungíveis, nos quais o mutuário se obriga a restituir ao
mutuante o que recebeu, em bem da mesma espécie, qualidade e quantidade, conforme dispõem
os arts. 586 e seguintes do Código Civil de 2002.
Nos termos da Seção II – Do Mútuo:

Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário deve restituir ao
mutuante o que recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Art. 587. Esse empréstimo transfere ao mutuário a propriedade da coisa emprestada,
correndo por sua conta todos os riscos desde a tradição.
(...)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
14
Art. 591. Quando destinado a fins econômicos, o mútuo presume-se oneroso, sendo
devidos juros que, sob pena de redução, não podem ultrapassar a taxa referida no art.
406, admitida a capitalização anual.
(...) (grifou-se)

Nesse contexto, o art. 13 da Lei no 9.779/1999 estabelece como fato gerador do IOF
a realização de “operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física”.
Assim, as operações formalizadas por meio dos Contratos de Mútuo constantes às
fls. 45/82 devem ser enquadradas nesse dispositivo legal, conforme exemplificado a seguir.

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
15

Extrai-se que, nas operações objeto da autuação, houve a disponibilização de
recursos financeiros com valor definido para parte relacionada (a pessoa física mutuária, o Sr.
FRANCISCO JAIME NOGUEIRA PINHEIRO FILHO). Ocorrido, portanto, o fato gerador do IOF, tendo
sido o Impugnante autuado na qualidade de contribuinte, nos termos do Regulamento do IOF (art.
4o, caput, do Decreto no 6.306, de 20073). É o que se depreende dos seguintes trechos do TVF:

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
16
6.3 - Relativamente aos valores mutuados com a empresa JAIME PINHEIRO
PARTICIPAÇÕES S/A verificou-se que se encaixam na modalidade de empréstimos
financeiros.
Os documentos comprobatórios analisados foram:
• CONTRATOS DE MÚTUO;
• COMPROVANTES CONTÁBEIS CORRESPONDENTES AOS CONTRATOS (EXTRATOS RAZÃO
DAS CONTA DEVEDORAS ONDE FORAM REGISTRADAS AS OPERAÇÕES).
• COMPROVANTES FINANCEIROS DAS TRANSFERÊNCIAS DE ENTREGA DE VALORES
MUTUADOS. •
COMPROVANTES FINANCEIROS/CONTÁBEIS DE AMORTIZAÇÃO PARCIAL DO MÚTUO NO
VALOR DE R$ 5.000.000,00 NA DATA DE 17/12/2015.
Tais operações sujeitam-se ao Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários — IOF, de acordo com a Lei n° 9.779/1999, que
alterou a legislação do IOF dentre outras, determina em seu art. 13 a incidência do tributo
sobre as operações de mútuo de recursos financeiros:

"Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1° Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.”

Como se vê, as operações detalhadas no TVF indicam a existência de capital
financeiro posto à disposição de pessoa física, deixando evidente a adequação do lançamento de
IOF sobre as operações realizadas pelo Recorrente, pois as partes envolvidas, por meio de
repasses de recursos financeiros, mantinham Contratos de Mútuo.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade do auto de
infração e da decisão da DRJ em razão de erro na identificação do sujeito passivo da obrigação
tributária. Caso ultrapassada a preliminar de nulidade suscitada, rejeito a preliminar de nulidade
do acórdão recorrido, a prejudicial de decadência e, no mérito, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, redator designado.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
17
Não obstante os fundamentos apresentados pela Relatora, peço vênia para divergir
quanto à preliminar de nulidade. Registro que, à luz do reexame da matéria, adoto entendimento
no sentido de que não merece acolhimento, pelas razões a seguir expostas.
Trata-se de controvérsia preliminar acerca da alegada nulidade do lançamento por
erro na sujeição passiva, sob o argumento de ilegitimidade do mutuário para figurar no polo
passivo da obrigação tributária relativa ao IOF incidente sobre a operação descrita no lançamento,
em razão de a legislação de regência atribuir a terceiro a responsabilidade pela cobrança e pelo
recolhimento do tributo.
A preliminar não merece acolhimento.
Nos termos do art. 121, parágrafo único, do CTN, sujeito passivo da obrigação
principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo, qualificando-se como contribuinte quando
tenha relação pessoal e direta com o fato gerador, e como responsável quando, sem revestir essa
condição, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. De seu turno, o art. 128 do mesmo
diploma dispõe que a lei pode atribuir responsabilidade a terceira pessoa vinculada ao fato
gerador, inclusive excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo.
No âmbito do IOF incidente sobre operações de crédito, a legislação de regência
qualifica o tomador do crédito como contribuinte, nos termos do art. 4o do Decreto no
6.306/2007, segundo o qual:
“Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito.” (grifou-se)
Por sua vez, a legislação atribui à pessoa jurídica concedente do crédito a
responsabilidade pela cobrança e pelo recolhimento do imposto, conforme dispõem o art. 5o, III,
do mesmo diploma e o art. 13, § 2o, da Lei no 9.779/1999:
“Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao
Tesouro Nacional: (...)
III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros.” (grifou-se)
“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é
a pessoa jurídica que conceder o crédito.” (grifou-se)
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
18
Como se observa, a legislação distingue expressamente as figuras do contribuinte e
do responsável, limitando-se a atribuir ao mutuante o dever de cobrança e recolhimento, sem
dispor acerca da exclusão do contribuinte da sujeição passiva.
A partir dessa base normativa, verifica-se que a atribuição ao mutuante do dever de
cobrança e recolhimento não altera a condição do mutuário como contribuinte nem afasta, por si
só, sua sujeição passiva, ausente previsão legal expressa nesse sentido. A responsabilidade
tributária, embora instituída por lei, não se confunde com a identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária.
Nesse contexto, a imposição legal de dever de recolhimento a terceiro não afasta a
vinculação do contribuinte ao fato gerador nem impede a constituição do crédito tributário em
seu desfavor, não sendo possível reconhecer a sujeição passiva exclusiva do responsável.
É precisamente sob essa perspectiva que deve ser analisada a alegação de nulidade.
Para que se pudesse cogitar de vício na identificação do sujeito passivo, seria necessário
demonstrar que o lançamento foi dirigido contra pessoa estranha à hipótese legal de incidência ou
que a legislação houvesse afastado, de modo expresso, a condição do contribuinte, o que não
ocorre no caso.
Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência administrativa, que, ao
examinar o regime do IOF incidente sobre operações de crédito, já reconheceu a possibilidade de
inclusão tanto do contribuinte quanto do responsável no polo passivo da obrigação tributária.
Nesse sentido, destaca-se o Acórdão no 3301-006.706, da 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, cujo entendimento, pela clareza com que enfrenta a matéria, merece
transcrição, especialmente quanto à possibilidade de inclusão de contribuinte e responsável no
polo passivo:
(...)
“IOF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POLO PASSIVO. CONTRIBUINTE. RESPONSÁVEL.
POSSIBILIDADE.
O peculiar desenho do IOF, que estabelece originalmente as figuras do
contribuinte e do responsável, permite a atribuição a ambos do papel de sujeito
passivo da obrigação tributária na constituição de ofício do crédito tributário.”
(...)
“Não bastasse isso, a legislação elegeu o mutuário como contribuinte e o
mutuante como responsável, mas ambos são sujeitos passivos da obrigação
tributária. Conforme art. 128 do CTN, a lei tem o papel definir os casos de
responsabilidade e, quando desta escolha, deve trazer a previsão sobre o papel do
contribuinte na relação, se excluído da relação ou se solidário em caráter
supletivo.”
(...)
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.152 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722028/2019-43
19
Quanto ao contribuinte, o caput do mencionado art. 13 faz remissão às
disposições do IOF relacionado ao crédito concedido por instituições financeiras.
Conforme art. 3o, I da Lei no 8.894/1994, o contribuinte é o tomador do crédito,
no caso, o mutuário.
Assim, como bem assentado na r. decisão de piso, contribuinte e responsável são
os sujeitos passivos contra quem o Fisco pode exigir o cumprimento integral da
obrigação tributária decorrente de operações de crédito. Nas hipóteses em que o
responsável não realize o recolhimento do IOF quando nesta condição como
mutuante, isso não o afasta a sujeição passiva e também não afasta a do
contribuinte por um débito que lhe é próprio, possibilitando sua inclusão no polo
passivo.
Conclui-se que, no caso específico o IOF-crédito, estão submetidos ao
cumprimento da obrigação tributária, tanto o contribuinte quanto os
responsáveis, sem que isso represente erro de determinação do sujeito passivo.”
(...)
Como se observa, o precedente reconhece a possibilidade de inclusão tanto do
contribuinte quanto do responsável no polo passivo, sem que isso implique, por si só, exclusão de
qualquer deles da sujeição passiva.
Nessas condições, a autuação lavrada contra o contribuinte não padece de vício de
sujeição passiva pelo fato de existir responsável legal pela cobrança e pelo recolhimento. Para que
se pudesse cogitar de nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, seria necessário
demonstrar que o lançamento foi dirigido contra pessoa estranha à hipótese legal de sujeição
passiva ou que a legislação aplicável houvesse afastado, de modo expresso, a condição do
contribuinte como sujeito passivo da obrigação tributária.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por erro na
identificação do sujeito passivo, por entender que, no IOF incidente sobre operações de crédito, a
atribuição legal, a terceiro, da responsabilidade pela cobrança e pelo recolhimento do tributo não
exclui, sem expressa previsão legal, a sujeição passiva do contribuinte, de modo que o lançamento
formalizado em face deste não padece de vício quanto à sujeição passiva.
Ressalvo que a presente divergência se limita à fundamentação relativa à preliminar
ora examinada, acompanhando-se, quanto aos demais pontos, o entendimento adotado pela
Relatora.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 330
DF CARF MF
Original